Tribunal: TJES
Processo: 5008732-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008732-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS CORTELETTI THON

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
ORDINÁRIA EM
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA À COISA JULGADA – MATÉRIAS APRECIADAS EM RECURSO ANTERIOR – PRELIMINAR ACOLHIDA, EM PARTE, A FIM DE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO – M
ÉRITO RECURSAL –
ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁCULA – P
EDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS –
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE – RECURSOS DESPROVIDOS PELO C. STJ E PELO E. TJES – A
GRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1) Preliminar
arguida
:
Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e preclusão consumativa.
Anterior recurso de agravo de instrumento foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, determinou o bloqueio dos valores no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, ou seja, ato decisório de conteúdo diverso, proferido em momento anterior, em que pese a reiteração pela agravante nesta oportunidade de matérias já alcançadas pela preclusão. Preliminar rejeitada.

2)
Preliminar
arguida
:
C
onhecimento parcial do recurso.
Caracterizou-se a preclusão em relação a alguns pontos suscitados pela agravante, por já terem sido objeto de análise em julgamento anterior, quais sejam, os que se relacionam à suposta impenhorabilidade de valores pertencentes ao Fundo COSIPA/Usiminas; composição do Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18 por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas; alegada irrelevância de ter ocorrido liquidação do Fundo; e alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegado exaurimento do fundo COFAVI.

3)
No estágio em que se encontra o feito originário, em que restou decidida a impugnação ofertada pela Previdência Usiminas e julgado o agravo de instrumento interposto contra a respectiva decisão interlocutória, sobrevindo pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor bloqueado, nada mais havia a ser decidido pelo juiz, a não ser a possibilidade (ou não) de autorizar, naquele momento, o levantamento da importância bloqueada, o que não demandava fundamentação extensa e pormenorizada.

4)
Tendo sido desprovido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o AREsp nº 1.685.907/ES, assim como foram desprovidos por este Órgão Julgador os agravos de instrumento interpostos, a decisão agravada foi proferida em plena consonância com os julgamentos realizados e, não havendo determinação em sentido contrário, não mais existe óbice à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir é a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SISBAJUD.

5
)
Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, negar-lhe provimento, ficando prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (Id 5655854) que, em “
ação
ordinária
” ajuizada por
Vicente Simões Pereira
, sucedido pelos seus herdeiros
Maria das Graças Corteletti Thon
e outros
, determinou a expedição de alvarás para levantamento da quantia bloqueada.

Em suas razões recursais (Id 5655835), sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a inadequação do procedimento ao ser determinada a transferência bancária para a conta judicial antes de sua manifestação;
(ii)
as quantias tornadas indisponíveis e liberadas são impenhoráveis por pertencerem ao Fundo COSIPA/Usiminas;
(iii)
a decisão é nula por ausência de fundamentação válida, por não terem sido enfrentadas as suas alegações;
(iv)
a decisão não faz referência ao fato de se tratar de cumprimento provisório de sentença, o que impede o levantamento de valores sem a prestação de caução;
(v)
o Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18, outrora administrado pela FEMCO, atual Previdência Usiminas, era composto por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas, uma para os aportes da COSIPA e outra para os aportes da COFAVI, sendo que só uma delas, da COFAVI, está exaurida;
(
v
i)
é irrelevante saber se houve a liquidação do Fundo, porquanto importa saber o destino das submassas;
(
v
ii
)
inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/ COFAVI e FEMCO/COSIPA, de modo que eventuais créditos do agravado somente poderiam ser pagos por meio das reservas componentes do Fundo COFAVI, sem comprometimento dos demais fundos por ela geridos;
(
v
i
i
i
)
há demonstração contábil do exaurimento do fundo COFAVI, o que ocorreu por não terem sido recebidos aportes da patrocinadora COFAVI e por seus recursos serem utilizados para restituir contribuições e pagar suplementações a outros participantes; e
(i
x
)

é fundado o receio de sofrer lesão grave e de difícil reparação, a ensejar a suspensão dos efeitos oriundos da decisão agravada, dada a expedição de alvarás para levantamento de elevada quantia (R$ 310.153,77).

1. Das preliminares
arguidas em contrarrazões

1.
1.
Não conhecimento do recurso: Alegada violação
ao princípio da unirecorribilidade e preclusão consumativa.

De acordo com a agravada, o presente recurso nem sequer deve ser conhecido por este Órgão Julgador, diante da violação ao
princípio da unirecorribilidade
por já ter sido interposto recurso da mesma espécie (nº 5004243-34.2022.8.08.0000), operando-se, portanto, a preclusão consumativa.

Não assiste razão à agravada porque aludido recurso – distribuído à relatoria do eminente Des. Manoel Alves Rabelo e posteriormente redistribuído à minha relatoria – foi interposto por
Previdência Usiminas
contra a decisão que
rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença e, ato contínuo, determinou o bloqueio dos valores no Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
, ou seja, ato decisório de conteúdo diverso, proferido em momento anterior, em que pese a reiteração pela agravante nesta oportunidade de matérias já alcançadas pela preclusão, conforme melhor veremos adiante.

Sem maiores delongas,
rejeito a preliminar
.

É como voto
.

1.2
.
Não conhecimento do recurso: Alegada violação

à coisa julgada.

Alega a agravada ser pretendida pela agravante a rediscussão de matérias inerentes ao processo de conhecimento, já alcançadas pela coisa julgada, por estar o feito em fase de cumprimento definitivo de sentença.

A meu ver, o que se caracteriza, conforme antecipei no tópico anterior, é a indevida reiteração pela agravante de matérias apreciadas no aludido
agravo de instrumento
nº 5004243-34.2022.8.08.0000
, o que inviabiliza o seu reexame nesta oportunidade,
ex vi
do disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil:

Art. 505
. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

(...)

Art. 507
. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A propósito, transcrevo a ementa daquele julgamento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – FUNDO COFAVI – PRESCRIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) Quanto à prescrição, trata-se de matéria já decidida e preclusa nos autos da apelação cível nº 0017228-78.2004.8.08.0024, que entendeu que ‘a prescrição quinquenal prevista no artigo 75 da Lei Complementar nº 109/2001 e na Súmula 291 do STJ atinge apenas as parcelas vencidas nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação’, não havendo que se falar de prescrição do fundo de direito nos casos de complementação de benefício previdenciário.

2)
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o que outrora havia decidido (REsp nº 1.248.975/ES), no sentido de que a agravante deve responder pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996.

3)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória – COFAVI”, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.

4)
A produção de provas já na fase executória da demanda, muito embora seja possível, ocasionaria inegável prejuízo ao agravado que luta por quase 2 (duas) décadas para receber a importância a que tem direito, ao passo que outros beneficiários em igual situação vêm recebendo seus créditos mediante a confirmação por este egrégio Tribunal das decisões judiciais que resolveram as impugnações ofertadas pela entidade previdenciária.

5
)
Agravo de Instrumento desprovido”.

(TJES, Quarta Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5004243-34.2022.8.08.0000, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado PJe em 17/11/2022)

Portanto, caracterizou-se a
p
reclusão
em relação a alguns pontos suscitados pela agravante, por já terem sido objeto de análise em julgamento anterior, quais sejam, os que se relacionam à suposta impenhorabilidade de valores pertencentes ao Fundo COSIPA/ Usiminas; composição do Fundo PAB/CNPB 1975.0002-18 por duas submassas, distintas e contabilmente segregadas; alegada irrelevância de ter ocorrido liquidação do Fundo; além da alegada ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, alegado exaurimento do fundo COFAVI (itens 53 a 70 da inicial recursal – Id 5655835).

Por fim, registro ter sido interposto pela Previdência Usiminas o
agravo de instrumento nº 5008
472-37
.2022.8.08.0000
, que visava a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora de valores pelo seguro garantia ofertado.

Do exposto,
acolho, em parte, a
preliminar
suscitada pela agravada
a fim de
conhecer apenas parcialmente
do recurso
, de modo a inadmiti-lo quanto aos pontos elencados na fundamentação supra.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Pois bem. Com a exclusão das matérias já examinadas no julgamento do
agravo de instrumento
nº
500
4243-34.2022
.8.08.000
0
, conforme preliminar já apreciada, sobejam os seguintes pontos:
(i)
alegada deficiência de fundamentação da decisão agravada; e
(ii)
possibilidade ou não de levantamento da quantia bloqueada.

Em relação a aventada deficiência de fundamentação da decisão agravada, não assiste razão à agravante.

Isso porque, no estágio em que se encontra o feito originário, em que restou decidida a impugnação ofertada pela Previdência Usiminas e julgado o mencionado agravo de instrumento interposto contra a respectiva decisão interlocutória, sobrevindo pedido de expedição de alvarás para levantamento do valor bloqueado, nada mais havia a ser decidido pelo juiz, a não ser a possibilidade (ou não) de autorizar, naquele momento, o levantamento da importância bloqueada, o que não demandava fundamentação extensa e pormenorizada.

Ao decidir em prol do levantamento do valor bloqueado, verificou o MM. Juiz ter ocorrido o desprovimento do REsp nº 1.685.907/ES, por decisão do eminente Min. Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça – o que se confirma em consulta ao andamento processual perante aquela colenda Corte Superior – de modo que não haveria óbice ao deferimento do pedido.

Já incursionando no segundo ponto a ser examinado (
rectius
: possibilidade de levantamento de valores bloqueados), igualmente não assiste razão à agravante. Vejamos.

Como dito, cuida-se do terceiro recurso de
agravo de instrumento
interposto pela Previdência Usiminas, oriundos do mesmo processo originário, sendo que nos 2 (dois) anteriores insurgiu-se:
(i)

contra a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, tendo a Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal decidido, à unanimidade de votos, pelo seu desprovimento (nº 5004243-34.2022.8.08.0000); e
(ii)
contra a decisão que indeferiu seu pedido de substituição da penhora de dinheiro pelo seguro garantia, que igualmente foi desprovido, à unanimidade de votos, por este Órgão Julgador (nº 5008472-37.2022.8.08.0000).

Ainda que se entenda que a ausência de trânsito em julgado – por ter sido interposto recurso de
agravo interno
perante o Superior Tribunal de Justiça – possibilitaria o levantamento, tão somente, de valores tidos por
incontroversos
, exceto se ofertada caução suficiente e idônea, o art. 521 do CPC/2015 elenca as hipóteses em que a caução pode ser dispensada, a exemplo das previstas nos seus incisos I e III:

Art. 521
. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I
- o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – omissis

III
– pender o agravo do art. 1.042.

Portanto, tendo sido desprovido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça o AREsp nº 1.685.907/ES, assim como foram desprovidos por este Órgão Julgador os agravos de instrumento acima mencionados, a decisão agravada foi proferida em plena consonância com os julgamentos realizados e, não havendo determinação em sentido contrário, não mais existe óbice à efetividade da decisão judicial que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, cujo passo a seguir é a expedição de alvarás e consequente liberação do valor bloqueado via sistema SISBAJUD, tal qual procedera o Juízo de 1º grau.

Com tais considerações,
conheço
parcialmente
do
agravo de instrument
o
e, nessa extensão,
lhe nego provimento,
ficando prejudicado o agravo interno.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESSA PARTE, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pela douta relatora.